Tribunal: STF
Processo: RE 150092
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
            I.  - Questão  infraconstitucional, de indole processual,
que  não autoriza a admissão do R.E. Ademais, trata-se de matéria não
ventilada no acórdão.
            II. - Agravo não provido.